Tribunal: TJSP
Processo: 2202984-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DETERMINOU O PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DETERMINOU O PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 'ASTREINTES', ANTE A INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA QUE, 'IN CASU', DEVE SER EXCLUÍDA, DIANTE DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.